Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713243-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDA BARBOSA VELOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Indefiro a prorrogação do prazo (id 16687522). A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se a impossibilidade de juntada dos três últimos contracheques necessários à averiguação do direito ao benefício da gratuidade de justiça, sobretudo considerando-se os recursos da informática. Certifique-se o transcurso do prazo - id 16412684. Após, conclusos. Brasília, 18/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR